Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013353-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AUTO SOCORRO GATI E LIMA LTDA - CNPJ: 18.719.520/0001-14 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 586.520.941-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO.

1. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando: (i) já fixados em primeiro grau; (ii) não provido o recurso; e (iii) verificada a atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal.

2. Constatada a omissão do acórdão quanto ao arbitramento dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTO SOCORRO GATI E LIMA LTDA
em face de acórdão proferido por esta Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 277974362).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que este deixou de se manifestar sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, os quais entende devidos em razão do desprovimento do recurso adverso.

Afirma que a ausência de pronunciamento sobre o tema configura vício sanável por meio dos aclaratórios, na medida em que impede o exato cumprimento do julgado e obsta o esgotamento da prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (Id. 277991894).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 278961371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Auto Socorro Gati e Lima Ltda.

Conforme se extrai dos autos, a decisão proferida por esta relatora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença recorrida. Ocorre que, conquanto tenha havido a improcedência do recurso fazendário, a referida decisão deixou de se pronunciar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispõe expressamente o referido dispositivo legal que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a majoração de honorários, na forma do art. 85, §11, do CPC, constitui medida obrigatória quando preenchidos os requisitos legais, ou seja, (i) a existência de honorários fixados na origem, (ii) o não provimento do recurso interposto e (iii) a atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

A propósito, confira-se:

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No caso dos autos, verifica-se que a sentença já havia fixado honorários advocatícios e que o recurso de apelação interposto pelo ente fazendário restou integralmente desprovido, tendo havido atuação regular dos procuradores da parte ora embargante em sede recursal. Presentes, pois, todos os requisitos para a aplicação da norma em comento.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com fim exclusivamente integrativo, para que se proceda à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, elevando-se o percentual anteriormente fixado em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Auto Socorro Gati e Lima Ltda., para o fim de integrar o acórdão anteriormente prolatado, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025